Tribunal: STF
Processo: Rcl 75232
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Rodrigues Sousa contra decisão do Juízo da 21a Vara Federal de Fortaleza no Processo 0526237-50.2021.4.05.8100, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral (RE 1.276.977/DF).  



    O reclamante aduz o seguinte:



    Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando está lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei. 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como “revisão da vida toda”.



    Em 04/08/2023, o processo foi sobrestado em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, da Repercussão Geral deste STF, o qual ordenou, em 28/07/2023, “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia”. Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, o Juiz da 21ª Vara Federal da seção judiciária de Fortaleza -CE, houve por bem levantar a suspensão do processo e julgar improcedente a sentença de mérito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema (documento 1, p. 2). 



    Ao final, requer:



    [...] seja CASSADA a decisão RECLAMADA, para que os autos retornem ao SOBRESTAMENTO, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral) (documento 1, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente pois a decisão reclamada não observou decisão de eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada, por seu turno, assim consignou:  



    [...] no julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 21/3/2024, o Plenário do STF definiu, por maioria, que a regra de transição utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados antes da edição da Lei 9.876/1999 é constitucional e de aplicação obrigatória. Prevaleceu o entendimento de que, como a Constituição Federal veda a aplicação de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica. 



    Como fundamentos dessa última deliberação, o STF aduziu que a regra de transição da Lei nº 9.876/1999, que exclui os salários anteriores a julho de 1994 do cálculo da aposentadoria, é válida, isto é, respeita a Constituição, pois não atingiu os que já tinham se aposentado ou tinham direito a se aposentar quando a lei foi criada. Como a regra de transição é válida, é, portanto, obrigatória. O Legislador definiu duas regras diferentes e disse qual se aplicava a cada contexto. Assim, não cabe ao segurado escolher. O Legislador fez essa opção política considerando a instabilidade da moeda brasileira antes de adotar o Real, além da dificuldade de comprovar por documentos as contribuições mais antigas.



    [...]



    A tese definida pelo STF nessas ADIs foi a seguinte: 



    [...]



    Em embargos de declaração, o STF assinalou que esse novo julgado representava a superação da tese firmada no Tema 1.102:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...] TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. [...] 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30-09- 2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10- 2024 PUBLIC 16-10-2024).



    Nesses termos, segundo a jurisprudência atual, a tese da revisão da vida toda não encontra guarida no sistema jurídico brasileiro. Proferido em sede de controle de constitucionalidade abstrato e concentrado nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, esse julgamento do STF evidencia efeitos gerais (erga omnes) e vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, consoante os arts. 102, § 2º, da CF/1988, 28, § único, da Lei 9.868/1999 e 927, I, do CPC. 



    Por seu turno, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento” (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rcl 3.473 AgR/DF, j. 31/8/2005). Com efeito, o STF possui precedentes consolidados no sentido de que, em rigor, a eficácia de suas deliberações se dá a partir da publicação da pertinente ata de julgamento no Diário de Justiça, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado da decisão (ADI 711-QO/AM, ADI 1434-MC/SP, Rcl 3.632 Agr/AM, ADC 18 QO3-MC/DF etc). Demais disso, a regra do art. 944 do CPC preceitua que “não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão". Na espécie, já se ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias da sessão de julgamento.



    [...]



    Na espécie, conforme o precedente jurisprudencial vinculante delineado pelo Plenário do STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, não se faz jus à opção pela “revisão da vida toda”. Ressalvada eventual decadência, nos termos aduzidos, o caso é, portanto, de resolução do mérito pela improcedência do pedido, na forma do art. 487, I, do CPC (documento 7, pp. 11-13).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.102 RG.  



    Ademais, ainda que a autoridade reclamada tenha concluído pela decadência parcial do direito, isso não muda o fato de que a demanda versava sobre o Tema 1.102 RG e de que essa conclusão pela decadência parcial, em tese, ainda pode ser revista pela instância superior. Noto que a decisão de suspensão dos processos nesses casos também busca a eficiência dos serviços judiciários.  



    A respeito do RE 1.276.977 ED/DF, observo que, após destaque do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 04/12/2023, o julgamento não se encerrou.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Com efeito, não desconheço que o juízo reclamado apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou de vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.142/RJ, da minha relatoria, DJe 8/2/2024; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS e 75.165/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/01/2025 e 20/1/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0526237-50.2021.4.05.8100 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 21ª Vara Federal de Fortaleza/CE.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator